Tribunal: TJDFT
Processo: 0007921-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR PROCESSO: 0007921-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedida a Requisição de Pequeno Valor - RPV em favor dos substituídos processualmente e do respectivo escritório de advocacia (ID 10557790), nos termos da decisão de ID 10557777, o Distrito Federal, nos autos da RPV 0002847-47.2016.8.07.0000, conforme noticiado aos IDs 9364504 e 15554394, impugnou o limite considerado para a sua expedição e requereu o seu cancelamento e o prosseguimento da execução por precatório. O exequente, por sua vez, pugnou pelo indeferimento da impugnação apresentada pelo ente distrital e pela revisão e retificação da mencionada ordem de pagamento para determinar a incidência do IPCA-E como indexador monetário no período posterior a 30/6/2009 (ID 15598712). Nesses termos, intime-se o Distrito Federal sobre os pedidos veiculados pelo exequente ao ID 15598712. I. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JUNIOR Relator